Tribunal: TJBA
Processo: 8014885-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014885-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA TERESA AGRICOLA, PRODUCAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s): GUSTAVO SETUBAL SOUSA, ROBERTA CASALI BAHIA DAMIS

AGRAVADO: NIPAE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s):RAFAEL DA MOTA MENDONCA

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. POSSE VELHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Santa Teresa Agrícola Produção e Comércio Ltda., contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 8001974-29.2025.8.05.0103, ajuizada em face de NIPAE Empreendimentos e Participações Ltda., que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A
A
gravante aleg
ou
exercer, há mais de 90 anos, posse contínua sobre duas servidões de trânsito incidentes
no
imóvel da
A
gravada, utilizadas para acesso à Fazenda Pará, onde desenvolve atividade agrícola. Narr
ou
que o fechamento dos acessos inviabilizou o escoamento da produção de cacau. Sustent
ou
estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a concessão da tutela recursal para permitir o restabelecimento do acesso.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se estão presentes os requisitos legais, para a concessão de tutela antecipada,
na lide
possessória fundada em posse velha, com base no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela antecipada em ações possessórias,
com fulcro
em posse velha, só pode ser concedida em caráter excepcional, quando demonstrados, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.
O alegado esbulho possessório, consistente no fechamento das servidões de acesso
nos
meados de 2022,
é
fato pretérito e consolidado no tempo, o que afasta o requisito do perigo de dano atual ou iminente exigido pela tutela de urgência.

5.
A decisão
atacada
corretamente considerou ausente a urgência da medida, especialmente por se tratar de posse velha, cujo deferimento liminar demanda comprovação rigorosa dos requisitos legais, os quais não se mostram suficientemente
revelados
nos autos.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso
provido.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Agravo de Instrumento n.º 5413359-42.2023.8.09.0127, Rel. Des.ª Stefane Fiuza Cançado Machado, 6ª Câmara Cível. TJ-MG, Agravo de Instrumento n.º 0761686-12.2023.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 08.02.2024.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8014885-91.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Recorrente

SANTA TERESA AGRÍCOLA, PRODUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
,
sendo
Recorrido
NIPAE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Salvador, .